Tribunal: STJ
Processo: 5010839-64.2024.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991029 - RJ(2025/0261738-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MARIA EDNA DA SILVA SANTOS - ESPÓLIO
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: FLAVIA BABU CAPANEMA TANCREDO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: HÉLIO ALBERTO MIZRAHI - RJ068337
PHELIPE ANDRADE DE FARIA - RJ145495
EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
; E
ART. 1.021,
CPC/2015
. CONCEITO DE LEI FEDERAL. ENUNCIADO SUMULAR.
SÚMULA 182/STJ
.
DIVERGÊNCIA
PREJUDICADA.
AUSÊNCIA
DE
SÚMULA
518/STJ
PARTICULARIZAÇÃO DE DISPOSITIVO. INCIDÊNCIA DA
, POR
SÚMULA 284/STF
ANALOGIA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do
§ 1o, do
; e da
, a parte
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182/STJ
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Conforme a jurisprudência, "o recurso especial não é a via adequada para apreciar
ofensa a enunciado de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no
III,
, da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ)" (AgInt no REsp
art. 105,
a
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
2.129.315/SC,
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)
3. "Assinale-se, também, o não cabimento do recurso especial com base no dissídio
jurisprudencial, pois as mesmas razões que inviabilizaram o conhecimento do apelo,
pela alínea
, servem de justificativa quanto à alínea
do permissivo constitucional"
a
c
(AgInt no
, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp 2.320.819/RJ
Turma, julgado em
DJe de
.
2/10/2023,
5/10/2023)
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, "mesmo que o apelo nobre
seja interposto exclusivamente pela divergência jurisprudencial, deve a parte
recorrente apontar de maneira clara e precisa que artigo de lei federal foi, no seu
Documento eletrônico VDA56529425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 0eb7013c-2cd5-427a-9224-a3cf2dd769c0

entender, interpretado de forma equívoca pela Corte de origem, o que não ocorreu na
espécie"
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
(REsp 1.778.207/RS
julgado em
DJe de
. Aplicação da
, por analogia.
26/2/2019,
23/4/2019)
Súmula 284/STF
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
30/04/2026
06/05/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Afrânio
Vilela.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 0eb7013c-2cd5-427a-9224-a3cf2dd769c0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991029 - RJ(2025/0261738-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MARIA EDNA DA SILVA SANTOS - ESPÓLIO
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: FLAVIA BABU CAPANEMA TANCREDO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: HÉLIO ALBERTO MIZRAHI - RJ068337
PHELIPE ANDRADE DE FARIA - RJ145495
EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
E
ART. 1.021,
CPC/2015;
CONCEITO DE LEI FEDERAL. ENUNCIADO SUMULAR.
SÚMULA 182/STJ.

DIVERGÊNCIA
PREJUDICADA.
AUSÊNCIA
DE
SÚMULA
518/STJ.
PARTICULARIZAÇÃO DE DISPOSITIVO. INCIDÊNCIA DA
POR
SÚMULA 284/STF,
ANALOGIA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Conforme a jurisprudência, "o recurso especial não é a via adequada para apreciar
ofensa a enunciado de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no
III,
, da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ)" (AgInt no REsp
art. 105,
a
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
2.129.315/SC,
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)
3. "Assinale-se, também, o não cabimento do recurso especial com base no dissídio
jurisprudencial, pois as mesmas razões que inviabilizaram o conhecimento do apelo,
pela alínea
, servem de justificativa quanto à alínea
do permissivo constitucional"
a
c
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp 2.320.819/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/10/2023,
5/10/2023)
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, "mesmo que o apelo nobre
seja interposto exclusivamente pela divergência jurisprudencial, deve a parte
recorrente apontar de maneira clara e precisa que artigo de lei federal foi, no seu
Documento eletrônico VDA55698770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:26
Código de Controle do Documento: a4780618-e0e3-4159-ae14-462311e3b921

entender, interpretado de forma equívoca pela Corte de origem, o que não ocorreu na
espécie" (
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp 1.778.207/RS,
julgado em
DJe de
. Aplicação da
por analogia.
26/2/2019,
23/4/2019)
Súmula 284/STF,
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MARIA EDNA DA SILVA SANTOS contra a decisão que conheceu do agravo para
negar provimento ao recurso especial, em razão da inexistência de violação aos arts.
489 e 1.022 do
pela inviabilidade de análise de dispositivo constitucional na
CPC/2015,
via especial e pela aplicação daSúmula 518/STJ.
Argumenta a parte agravante que "[o] Recurso Especial não se ancorou
exclusivamente na
mas teve como principal pilar o dissídio
Súmula 162/STJ,
jurisprudencial (art. 105, III, 'c', CF), demonstrado mediante cotejo analítico formal entre
o v. acórdão recorrido e diversos julgados deste Superior Tribunal" (fl. 203) e que "a
aplicação da
no caso concreto, não se mostra compatível com a
Súmula 518/STJ,
natureza jurídica do Recurso Especial, que não teve por objeto o reexame de
enunciado sumular, mas sim a demonstração de divergência jurisprudencial acerca do
termo inicial da correção monetária" (fl. 203).
Aduz que "o Recurso Especial foi interposto com base nas alíneas 'a' e 'c' do
III, da Constituição Federal, apresentando cotejo analítico completo, com
art. 105,
transcrição literal e confrontação específica entre o v. acórdão recorrido e julgados
paradigmas do STJ — inclusive decisões recentes (2021 e 2022) que afirmam, de
forma inequívoca, que a SELIC incide desde a data do recolhimento indevido" (fl. 204)
e que, "[a]o não se manifestar sobre essa divergência — que constitui o fundamento
central do Recurso Especial, e não mero acessório —, a decisão monocrática deixa de
apreciar aspecto jurídico essencial ao deslinde da controvérsia" (fl. 206).
Por fim, requer "o conhecimento e provimento do presente agravo interno,
para que o Recurso Especial seja submetido à apreciação do órgão colegiado,
possibilitando o exame de mérito da controvérsia; [...] e, ao final, seja dado provimento
ao Recurso Especial, reconhecendo que a correção monetária deve incidir desde o
Documento eletrônico VDA55698770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:26
Código de Controle do Documento: a4780618-e0e3-4159-ae14-462311e3b921

pagamento indevido do imposto de renda, efetuado mês a mês, e não a partir da
entrega da declaração de ajuste anual" (fl. 208).
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.

VOTO
De início, conforme dispõe o § 1o
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
do
do
"na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
art. 1.021
CPC/2015,
especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
Todavia, neste agravo interno, não houve impugnação específica dos
fundamentos relativos à inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do
e
CPC/2015
à inviabilidade de análise de dispositivo constitucional na via especial.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
Documento eletrônico VDA55698770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:26
Código de Controle do Documento: a4780618-e0e3-4159-ae14-462311e3b921

3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS
relatora
3.430/MA,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
15/9/2023)
Assim, nos pontos, inviável o conhecimento deste agravo interno.
No mais, o agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de
argumentos hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna
inalterado o entendimento nela firmado.
De fato, consoante assentou a decisão ora agravada, "o recurso especial
não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado de súmula, que não se insere
no conceito de lei federal previsto no
III,
, da Constituição Federal
art. 105,
a
(Súmula 518 do STJ)" (AgInt no
relator Ministro João Otávio de
REsp 2.129.315/SC,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)
Observa-se que o mesmo fundamento impede o conhecimento da alegada
divergência jurisprudencial, porquanto igualmente fundada na interpretação da
Súmula 162/STJ.
Dessa forma, "assinale-se, também, o não cabimento do Recurso Especial
com base no dissídio jurisprudencial, pois as mesmas razões que inviabilizaram o
conhecimento do apelo, pela alínea
, servem de justificativa quanto à alínea
do
a
c
permissivo constitucional" (AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.320.819/RJ,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
2/10/2023,
5/10/2023).
Acrescente-se, ainda, que a admissibilidade do recurso especial, tanto pela
alínea
, quanto pela alínea
do permissivo constitucional, exige a clareza na
a
c
indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados ou sobre os quais
tenha havido interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que:
[...] mesmo que o apelo nobre seja interposto exclusivamente pela
divergência jurisprudencial, deve a parte recorrente apontar de
maneira clara e precisa que artigo de lei federal foi, no seu
entender, interpretado de forma equívoca pela Corte de origem, o
Documento eletrônico VDA55698770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:26
Código de Controle do Documento: a4780618-e0e3-4159-ae14-462311e3b921

(
relator Ministro
que não ocorreu na espécie REsp n. 1.778.207/RS,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
26/2/2019,
.
23/4/2019)

Nas razões do recurso especial, a parte ora agravante deixou de indicar
precisamente os dispositivos de lei federal sobre os quais teria havido interpretação
divergente, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação recursal, o que,
também por essa razão, impede a análise da controvérsia.
A propósito:

O recurso excepcional possui natureza vinculada, exigindo, para o seu
cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma
clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela
decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata
compreensão
da
controvérsia
estabelecida,
sob
pena
de
inadmissão (AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.372.506/PB,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
23/10/2023,
.
26/10/2023)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RAZÕES RECURSAIS.
OFENSA À LEGISLAÇÃO FEDERAL. INDICAÇÃO GENÉRICA.
INAPTIDÃO.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
N.
284/STF.
JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A alegação genérica de violação de dispositivos da legislação federal
violados caracteriza deficiência na fundamentação recursal, a teor da
Súmula 284 do STF. Sem demonstrar, concreta e analiticamente, em
que medida cada um dos dispositivos legais teria sido violado pela
decisão recorrida, não é cabível o recurso especial.
2. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional exige a indicação do dispositivo legal objeto da
Documento eletrônico VDA55698770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:26
Código de Controle do Documento: a4780618-e0e3-4159-ae14-462311e3b921

divergência. Inafastável a incidência da Súmula n. 284 do STF
também quanto a esse ponto.
3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante
o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a
jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ
para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pela Corte de
origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em
recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.592.955/PE,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
2/9/2024,
5/9/2024,
Isso posto, conheço parcialmente do agravo interno e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.

Documento eletrônico VDA55698770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:26
Código de Controle do Documento: a4780618-e0e3-4159-ae14-462311e3b921

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.991.029 / RJ
Número Registro: 2025/0261738-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01826932120164025101 1826932120164025101 50108396420244020000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA EDNA DA SILVA SANTOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: FLAVIA BABU CAPANEMA TANCREDO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : HÉLIO ALBERTO MIZRAHI - RJ068337
PHELIPE ANDRADE DE FARIA - RJ145495
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPF/IMPOSTO
PESSOA FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA EDNA DA SILVA SANTOS - ESPÓLIO
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: FLAVIA BABU CAPANEMA TANCREDO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : HÉLIO ALBERTO MIZRAHI - RJ068337
PHELIPE ANDRADE DE FARIA - RJ145495
Documento eletrônico VDA56500918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:53:02
Código de Controle do Documento: 2d6c2faf-e1de-4ef5-814b-9eda134c3704

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
30/04/2026
06/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:53:02
Código de Controle do Documento: 2d6c2faf-e1de-4ef5-814b-9eda134c3704